Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO VIA SISBAJUD. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou sua impugnação ao arresto judicial realizado via SISBAJUD, no valor de R$ 14.818,08, em conta corrente de sua titularidade, e indeferiu pedido de reconsideração, determinando a manutenção da quantia bloqueada até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que objetiva a sua inclusão no polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há supressão de instância quanto à alegação de inadmissibilidade do arresto de bens antes da decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de ausência dos requisitos necessários à desconsideração; e (ii) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece das alegações relacionadas à ilegalidade do bloqueio anterior ao julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e à ausência de requisitos para o acolhimento da desconsideração, por não ter sido submetida à apreciação do Juízo de origem e por estar pendente de julgamento, respectivamente, o que configura supressão de instância.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, originalmente limitada à caderneta de poupança, deve ser estendida às demais modalidades de conta bancária, como contas correntes, considerando a evolução social e a prática comum de uso de tais contas para custeio de despesas básicas.
5. Afasta-se, com a máxima vênia, o entendimento da Corte Especial do STJ que condiciona a impenhorabilidade de valores em conta diversa da poupança à prova da sua destinação ao mínimo existencial, por não se tratar de precedente vinculante e por impor ao devedor a produção de uma prova impossível ou excessivamente dificultosa, incompatível com a realidade social e com a finalidade protetiva do art. 833, X, do CPC.
6. Considerando que os valores arrestados em conta corrente são inferiores a 40 salários-mínimos, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 373 § 2 833 X.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1285/STJ; TJDFT, Acórdão 2032836, 0721453-67.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025147, 0708030-40.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; STJ, REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.